Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714795-45.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA AMELIA DA SILVA RECORRIDO: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DESTITUIÇÃO DO MANDATO. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. TABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS DA OAB. JULGAMENTO POR EQUIDADE. LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos. 2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar a ora recorrente a pagar à autora o montante de R$ 7.001,05, a título de honorários advocatícios, a ser corrigido monetariamente desde 09/04/2018 (data do ingresso da ação em que a autora representava processualmente a requerida) e com a incidência de juros de mora a partir da citação, ambos segundo os índices legais aplicáveis. 3. Na espécie, restou incontroverso que a ré firmou contrato com a autora, advogada, para prestação de serviços de advocacia relativos ao ajuizamento de ação previdenciária, tendo a parte autora redigido a petição inicial, com pedido de concessão de tutela provisória, e ajuizado a ação em favor da ré, em 09/04/2018. Incontroverso, ainda, que, em 20/08/2019, houve o substabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, a outra advogada. 4. De outro lado, a autora não logrou demonstrar ter havido a substituição do contrato escrito firmado entre as partes por contrato verbal, que estabeleceria forma diversa de pagamento pelos serviços (incidência da Tabela de Honorários da OAB); tampouco a ré comprovou a atuação desidiosa pela autora, de sorte a justificar a rescisão contratual. 5. Não são suficientes para demonstrar a alegada desídia da causídica os documentos juntados aos IDs 35079888 a 35079890, consistentes em cópia do despacho proferido nos autos da ação previdenciária, em que se determinou a emenda da inicial para inclusão de litisconsorte mencionado na contestação; cópia da intimação eletrônica acerca do pronunciamento judicial e posterior petição de substabelecimento. 6. À míngua de pedido nesse sentido, inviável a execução do contrato firmado entre as partes (ID 35079868) nos termos descritos na Cláusula Terceira (“35% sobre o valor bruto a ser apurado em liquidação de sentença”), com a acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, prevista na Cláusula Sétima para o caso de destituição no curso da ação. 7. Inaplicável, também, o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, que prevê a retenção de valores eventualmente recebidos, porquanto não houve “desistência do pleito” deduzido na ação previdenciária. 8. No entanto, restou comprovada a prestação de serviços advocatícios pela autora, sem prova de qualquer conduta que configurasse a justa causa para a rescisão, de modo que ela faz jus à remuneração dos trabalhos já executados. 9. A Lei n. 9.099/95 autoriza, expressamente, o julgamento por equidade, ao dispor, em seu art. 6o, que “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”. 10. Nesse cenário, é medida justa e razoável estabelecer a remuneração da causídica pelos serviços prestados antes da destituição do mandato, com amparo nos valores mínimos previstos na Tabela de Honorários da OAB/DF, conforme consignado pela sentença. 11. Destarte, irretocável a sentença objurgada. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A recorrente aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao dever de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão ora revisto manteve o arbitramento excessivo dos honorários advocatícios (R$ 7.000,00), mesmo com a comprovação nos autos da desídia de sua advogada. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, manteve o arbitramento dos valores referentes aos honorários advocatícios. Desse modo, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1076598 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 PUBLIC 04-10-2017.) Ademais, constata-se que, para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. De outro giro, verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito